Tribunal: TJDFT
Processo: 0710164-07.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. AUTORIA, MATERIALIDADE E QUALIFICADORA COMPROVADAS. VERSÃO ACUSATÓRIA ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO EM RAZÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO SENTENÇA MANTIDA.
1. É o termo de apelação que delimita os fundamentos do recurso, fazendo-se necessário conhecê-lo de forma ampla, abordando todas as matérias relativas às alíneas "a", "b", "c" e "d", do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, ainda que não apresentada as razões defensivas, inteligência da Súmula 713 do STF.
2. Nos termos do art. 571, inciso V, do CPP, as nulidades ocorridas posteriores à pronúncia deverão ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, o que não ocorreu na espécie.
3. Sentença proferida em consonância com a lei e com a decisão dos jurados, norteando-se pelas respostas advindas dos quesitos e pelo disposto no art. 492 do Código de Processo Penal.
4. Em homenagem ao princípio da soberania dos veredictos, a decisão dos jurados só poderá ser desconstituída quando em completa dissonância com os elementos probatórios colacionados aos autos. No presente caso, o Júri optou pela versão acusatória, que pugnava pela condenação do réu, tendo o próprio acusado, quando ouvido em plenário, confessado o crime, afirmando, contudo, que agiu sob o domínio de violenta emoção, em seguida à injusta provocação da vítima, uma vez que esta o agrediu e a terceiros em momento anterior ao crime.
5. Não se cogita em erro ou injustiça da pena aplicada quando o magistrado observa os critérios legais e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantida a reprimenda estabelecida.
6. O magistrado deve observar o iter criminis percorrido pelo agente ao escolher a fração redutora em razão da tentativa, com base em sua discricionariedade fundamentada, ou seja, quanto mais próximo da consumação do delito, menor deve ser a redução da pena.
7. In casu, o réu praticou todos os atos executórios, percorrendo todas as fases para a conclusão do crime de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, pois a vítima conseguiu fugir, foi socorrida por terceiros, recebendo pronto atendimento médico. Na oportunidade, o apelante atingiu a vítima com um disparo de arma de fogo, tendo a vítima corrido risco de morte, ficando incapacitada para suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito acostado aos autos, além do fato de ter ficado paraplégica em razão das lesões sofridas, motivo pelo qual mantenho a fração redutora de 1/3 (um terço).
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.